Tribunal: TJES
Processo: 5005425-13.2022.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-08-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005425-13.2022.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VIVO S.A.
RECORRIDO: CAMILA GUIDONI
RELATOR(A):BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Trata-se de recurso inominado interposto pela requerida em face da sentença (ID 4361384) que julgou parcialmente procedente o pleito autoral, condenando a requerida restituir em dobro os valores pago pela requerente e condenando a requerida ao pagamento de R$ 1.000,00 (mil reais) a título de danos morais, decorrente da falha no fornecimento do serviço de internet e descumprimento da oferta.

Nos termos do recurso interposto, a sentença merece reforma, ao sustentar a validade das cobranças, argumentando ausência de falha na prestação dos serviços e que não houve negativação da recorrida, e, portanto, indevido o dano moral.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

O recurso interposto se encontra tempestivo, cabível e devidamente preparado.

Contrarrazões apresentadas tempestivamente.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DO MÉRITO

Verifica-se que o presente caso é uma típica relação de consumo, pois as partes
enquadram-se nos conceitos de consumidor e fornecedor constantes nos artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor. Assim, é assegurado ao consumidor a aplicação do instituto da inversão do ônus da prova, previsto no art. 6º, VIII, do CDC.

Em análise dos documentos acostados pela parte recorrida, verifica-se que não houve a cobrança correta da fatura, conforme o combo contratado no valor de R$ 119,99 (cento e dezenove reais e noventa e nove centavos), muito pelo contrário, houve aumento do valor final da fatura. Portanto, frente ao descumprimento da oferta, configurada a falha na prestação do serviço, ensejando o dano moral, na forma do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Salienta-se sobre a veiculação de informações, estabelece o artigo 30 do Código de Defesa do Consumidor que:

Art. 30. Toda informação ou publicidade, suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado.

Com efeito, ao fornecedor de produtos e serviços incumbe o respeito, a boa-fé contratual e lealdade entre as partes, de modo que a oferta e divulgação de informações ao consumidor vincula o fornecedor ao seu cumprimento, tal qual no caso em comento. Assim, se foi ofertado combo de serviços no valor de R$ 119,99 (cento e dezenove reais e noventa e nove centavos) mensais, a empresa recorrente deve assegurar ao consumidor os meios de cobrar o adimplemento nos termos contratados. Nesse sentido, a quantificação do valor do dano moral não pode ser tão alta a ponto de acarretar em enriquecimento injusto dos recorridos e, por outro lado, provocar a ruína financeira da recorrente, e nem tampouco pode ser o valor da indenização tão ínfimo que não repare o prejuízo sofrido.

Assim, no que tange ao quantum indenizatório, resta consolidado, tanto na doutrina, como na jurisprudência pátria o entendimento de que a fixação do valor da indenização por dano moral deve observar o princípio da razoabilidade, levando-se em conta as peculiaridades do caso concreto, como a situação econômica dos recorridos, o porte econômico da recorrente, o grau de culpa e a atribuição do efeito sancionatório e seu caráter pedagógico.

Desta forma, conclui-se que o valor da indenização fixada em R$ 1.000,00 (mil reais) se mostra suficiente à reparação no caso em comento.

Quanto ao pedido de restituição em dobro, é devida a devolução dos valores nos moldes do artigo 42 do CDC. Constata-se, da análise dos documentos, que a parte autora apresenta faturas pagas com cobrança dos serviços contratados de 15/12/2021 a 15/05/2022, com valores de R$141,99; R$144,98; R$148,89; R$144,98; R$148,92 e R$140,51. Desta forma, tem-se o pagamento indevido no valor R$284,96, já em dobro.

Ante o exposto,
CONHECE-SE
do recurso interposto, mas
NEGA-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença por seus fundamentos.

Condena-se a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários sucumbenciais fixados em 20% do valor da condenação, na forma do artigo 55 da LJE.

É como voto.

V O T O S

O SR. JUIZ DE DIREITO PAULO ABIGUENEM ABIB:-

Acompanho o voto do Eminente Relator.

O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES:-

Voto no mesmo sentido.

D E C I S Ã O

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos, conhecer do recurso, mas lhe negar provimento, mantendo a sentença por suas razões. Condenar a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários sucumbenciais fixados em 20% do valor da condenação, na forma do artigo 55 da LJE.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)